Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738282-96.2020.8.07.0001 APELANTE: SILVIO COELHO GUIMARAES, ADRIANA SILVA ALMEIDA GUIMARAES APELADO: RINALDO JOSE MENDES MENEGUIM DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal (id 24208650) formulado na apelação interposta contra a sentença 16a Vara Cível de Brasília (id 24208646) que indeferiu a inicial de demanda declaratória de inexistência de ato jurídico – Querela Nullitatis –, ausente condenação em custas processuais ante a concessão da gratuidade de justiça. Alegam a nulidade do cumprimento de sentença, Proc. 0005029-08.2013.8.07.0001, visto que a segunda apelante, Adriana Silva Almeida Guimarães, não foi citada na fase cognitiva – despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis e acessórios de locação – como litisconsorte passiva necessária; que ela não anuiu com a fiança prestada pelo primeiro apelante, seu cônjuge, no contrato de locação que motivou a demanda de despejo, resultando na ineficácia total da garantia. Sustentam a nulidade da penhora do imóvel residencial feita no cumprimento de sentença – já arrematado e intimados para a desocupação –, ante a falta de outorga uxória da segunda apelante no aludido contrato de locação. Requerem a gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursa para obstar a continuidade do cumprimento de sentença. 2. Gratuidade da justiça já deferida (id 24208646, pág. 2), razão por que desnecessária nova concessão. Não vejo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, pois, aparentemente, a fundamentação do apelo é insuficiente para afastar a conclusão da sentença de indeferimento da inicial sob o fundamento de que: “Conforme se verifica, pretendem os autores, com a presente ação de querela nullitatis insanabilis, a desconstituição da sentença proferida na ação de despejo no 0005029-08.2013.807.0001 através de análise de questões já apreciadas e decididas nos autos da ação de despejo, sobre as quais operou-se a preclusão, havendo coisa julgada material. (...) Destaco, ainda, que os ora autores também não opuseram embargos à arrematação, estando o leilão judicial perfeito e acabado.” Acrescento que, se a primeira apelante não fez parte do contrato, então, em princípio, não tinha de ser citada para a demanda voltada a desconstituí-lo e a obter pagamento de obrigações nele assumidas. 3. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 27/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator